Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. OBSCURIDADES. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar obscuridades no julgado e prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito à suposta obscuridade quanto à possibilidade de correção de ofício dos honorários, mesmo em caso de não conhecimento do recurso, o acórdão foi expresso ao afirmar que “os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública” e cita os seguintes julgados: “(...) 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Honorário advocatício é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. (...)” (20100112343169APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/07/2017).
4. O acórdão foi claro quando afirmou que a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Conforme exposto, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o grau de dificuldade da causa, essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 4.2. Por fim, o julgado expôs detalhadamente os critérios de fixação dos honorários de advogado: “Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, dos advogados grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 10.000,00, a título de honorários advocatícios. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, § 8o, do CPC, já incluída a majoração recursal”. 4.3. Quanto à alegação de obscuridade sobre a majoração da fase recursal, esta não prospera visto que o acórdão é nítido ao afirmar que no quantum fixado já está “incluída a majoração recursal”.
5. Embargos de declaração rejeitados.